Tribunal: TJMT
Processo: 1012308-86.2016.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012308-86.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Competência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (APELANTE), ELONETH - HABITACAO, CONSULT E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 02.371.211/0002-47 (APELANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), EDIS PAULINA DE OLIVEIRA - CPF: 293.161.891-87 (APELADO), PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA - CPF: 991.502.041-49 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA PELO JUIZ A QUO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – HONORÁRIOS DEVIDOS POR QUEM DESISTIU – INTELIGÊNCIA DO ART. 90 DO CPC – AUTORA/DESISTENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 3º, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. Tendo sido homologado pedido de desistência após a citação dos requeridos, cabível a condenação em honorários advocatícios, a serem custeados pela parte desistente, em conformidade com o disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil.

2. Nas ações movidas em face da Fazenda Pública,
cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

3. Sendo o desistente beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência terão sua exigibilidade suspensa e somente poderão ser executadas nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, se demonstrada que a hipossuficiência deixou de existir, conforme disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da ação de usucapião ordinário nº 1012308-86.2016.811.0041, proposta por
Edis Paulina de Oliveira
, ao homologar pedido de desistência formulado pela autora, extinguindo o feito sem resolução do mérito, deixou de fixar honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que é devida a verba de sucumbência, uma vez que houve a citação da Fazenda Pública.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar, em parte, a sentença e, via de consequência, condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do apelante.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (Id. 86681526).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 89670959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da ação de usucapião ordinário nº 1012308-86.2016.811.0041, proposta por
Edis Paulina de Oliveira
, ao homologar pedido de desistência formulado pela autora, extinguindo o feito sem resolução do mérito, deixou de fixar honorários advocatícios.

Prima facie
,
observa-se que, na origem, a apelada ajuizou
ação de usucapião
em desfavor da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT, bem como do Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, objetivando a declaração da prescrição aquisitiva de domínio sobre o imóvel localizado na quadra 62, lote 05, do Loteamento São João Del Rey,
registrado no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá – MT, sob a matrícula nº 31.598.

Por sua vez, após o recebimento da inicial, com o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, os requeridos foram citados (Ids. 86681501 e 86681503), tendo sido apresentadas contestações (Ids. 86681504 e 86681513).

Na sequência, a autora ingressou com pedido de desistência da ação, tendo em vista que a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária expediu o Título Definitivo de Propriedade do imóvel objeto da presente ação, não havendo mais interesse no prosseguimento do feito, ante a perda do objeto (Id. 86681518).

Diante disso, o magistrado de piso homologou a desistência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, deixando de fixar honorários advocatícios (Id. 86681521).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sendo que a análise recursal se restringe ao cabimento, ou não, de honorários advocatícios no caso concreto.

Sobre o assunto, o artigo 90 do Código de Processo Civil dispõe que a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Vejamos:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu.”
[Destaquei].

O Superior Tribunal de Justiça assim se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 2.
O entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré
, ainda que em data anterior à apresentação da contestação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp 1449328/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) [Destaquei].

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL –
DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE
– ARTIGO 90 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1.
Conforme o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, o que implica na reforma da sentença objurgada
. (...) 3. Recurso Provido.”
(TJMT, N.U 0016907-56.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO A QUO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO
– ART. 90 DO CPC - EXIGIBILIDADE SUSPENSA – ART. 98, §3º DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
De acordo com o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, o que implica na reforma parcial da sentença objurgada
. (...) Vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência terão sua exigibilidade suspensa e somente poderão ser executadas nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, se demonstrada que a hipossuficiência deixou de existir, conforme disposto no art. 98, §3º do CPC.”
(TJMT, N.U 1030754-35.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020) [Destaquei].

Posto isto, assiste razão ao apelante, devendo a sentença ser retificada para a fixação de honorários advocatícios.

Por seu turno, no que tange ao
quantum
a ser fixado, os §§ 2º e 3º do artigo 85 do Códex Processual Civil dispõem os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda, conforme cito:

“Art. 85. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;”

Na hipótese em apreço, o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que a sentença deve ser retificada nesse ponto, para fixar os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos nos dispositivos acima destacados.

Por outro lado, cabe consignar que a apelada é beneficiária da justiça gratuita, o que suspende a exigibilidade do pagamento da verba honorária, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”
[Destaquei].

À luz de tais considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto,
para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como das custas processuais, devendo ser observado o disposto no
artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021